Tribunal: TJMT
Processo: 1017750-15.2025.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017750-15.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 703.148.471-54 (RECORRIDO), PEDRO JEFFERSON TOLEDO - CPF: 506.742.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ROCHA DA SILVA - CPF: 022.816.031-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1017750-15.2025.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ANTIGA. QUANTIDADE NÃO EXACERBADA DE ENTORPECENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão da 9a Vara Criminal de Cuiabá que, em audiência de custódia, concedeu liberdade provisória a Bruno Henrique de Arruda, preso em flagrante em 21.6.2025, por trazer consigo 15 porções de cocaína, totalizando 44,53g, conduta tipificada, em tese, no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a autorizar a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da quantidade e forma de acondicionamento da droga, da apreensão de dinheiro em espécie e da existência de condenação anterior por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige fundamentos concretos e contemporâneos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não bastando presunções abstratas decorrentes da gravidade do delito.

A quantidade de droga apreendida (44,53g de cocaína), embora não seja irrelevante, não se revela exacerbada a ponto de, por si só, evidenciar maior periculosidade ou risco concreto à ordem pública.

O fracionamento da substância em 15 porções, a apreensão de R$ 140,00 em espécie, a alegada tentativa de fuga e a destruição do aparelho celular constituem elementos pertinentes à análise da tipicidade da conduta, mas não autorizam automaticamente a custódia cautelar.

A destinação mercantil do entorpecente deve ser aferida no curso da instrução processual, não sendo suficiente, em juízo preliminar, para justificar a prisão preventiva sem demonstração de risco atual.

A condenação anterior, com trânsito em julgado em 11.5.2021, embora caracterize a reincidência, não justifica, por si só, a prisão preventiva, na ausência de elementos atuais que evidenciem reiteração delitiva ou periculosidade concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do
periculum libertatis
, não se admitindo fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito. 2. A apreensão de 44,53g de cocaína, ainda que fracionada, não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva sem outros elementos que evidenciem risco efetivo à ordem pública. 3. A existência de condenação definitiva antiga, desacompanhada de elementos atuais de reiteração delitiva, não justifica isoladamente a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1037402-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 25.11.2025; TJMT, HC no 1036357-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1017750-15.2025.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá, que, na audiência de custódia, concedeu liberdade provisória ao recorrido Bruno Henrique de Arruda pela prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O Ministério Público requer a decretação da custódia preventiva do recorrido, com base na garantia da ordem pública, argumentando que: 1) há indicativos concretos de traficância; 2)
“a quantidade e natureza da substância encontrada com o autuado perfaz expressivo valor financeiro”
; 3)
“Bruno é reincidente específica, condenado por tráfico de drogas (autos executivos no 2000880-14.2021.8.11.0042/SEEU), cuja pena ainda não foi cumprida integralmente”
.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela conservação do ato decisório.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1017750-15.2025.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 21.6.2025, por volta das 18h10min, o recorrido Bruno Henrique de Arruda trazia consigo 15 porções de cocaína, com massa total de 44,53g (quarenta e quatro gramas e cinquenta e três centigramas), incorrendo, em tese, nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006,
in verbis
:

“Conforme inquérito policial, dia 21 de junho de 2025, por volta das 18h10, na Rua Governador Valadares, área de expansão urbana, região leste, bairro Altos da Serra I, nesta capital, o denunciado Bruno Henrique de Arruda, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 15 (quinze) porções de cocaína, com massa total de 44,50 g (quarenta e quatro gramas e cinquenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudos Periciais no 311.3.10.9067.2025.034647-A01 e no 311.3.10.9067.2025.034646-A01).

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar recebeu denúncia de que um indivíduo, que trajava camiseta preta e bermuda branca, praticava o comércio de drogas na conveniência Point da Gelada, situada no bairro Altos da Serra.

Com base nas informações, a equipe policial se dirigiu ao local, onde visualizou o denunciado Bruno Henrique parado na esquina, o qual possuía as mesmas características informadas. Ao perceber a presença policial, o denunciado arremessou um objeto ao chão e tentou empreendeu fuga em direção a uma borracharia, razão pela qual foi abordado.

Durante a busca pessoa em Bruno Henrique, os policiais encontraram 01 (uma) porção de cocaína e a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie no bolso de Bruno Henrique. Ao retornarem ao local onde o denunciado estava e havia dispensado um objeto, os militares localizaram uma carteira com 12 (doze) porções pequenas de cocaína e 02 (duas) porções maiores da mesma substância.

Ressalta-se que, durante a abordagem o denunciado jogou seu aparelho celular ao solo com intuito de danificá-lo, prática comum que objetiva dificultar investigações.

Perante a autoridade policial, Bruno Henrique negou o envolvimento com o tráfico de drogas e a narrativa do boletim de ocorrência; relatou que foi abordado em uma borracharia que fica ao lado da distribuidora “Point da Gelada”; disse que estava na borracharia para receber uma dívida de R$ 50,00; disse que não possuía nada de ilícito, e tinha em posse apenas seu celular e dinheiro; alegou que o flagrante foi forjado pelos militares.”

Consta dos autos que a equipe policial militar recebeu denúncia anônima informando que, na conveniência “Point da Gelada”, localizada no bairro Altos da Serra, um indivíduo trajando camiseta preta e bermuda branca estaria realizando o comércio de entorpecentes.

Os policiais militares Pedro Jeferson Toledo e Alexandre Rocha da Silva, em seus depoimentos prestados perante a autoridade policial, relataram que, ao chegarem ao local indicado, visualizaram o suspeito com as características informadas, parado na esquina.

Ao perceber a presença policial, o indivíduo arremessou um objeto ao solo e empreendeu fuga em direção a uma borracharia próxima, sendo alcançado e abordado.

Durante a busca pessoal, foram encontrados em seu bolso 1 porção de cocaína e R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie.

Ao retornarem ao ponto onde o acusado havia dispensado o objeto, os policiais localizaram uma carteira de cigarros contendo 12 porções pequenas de cocaína e 2 porções maiores da mesma substância. Relataram, ainda, que, durante a abordagem, o recorrido danificou seu aparelho celular ao lançá-lo ao solo, conduta interpretada como tentativa de dificultar investigações posteriores.

O recorrido Bruno Henrique de Arruda, em seu interrogatório perante a autoridade policial, negou o envolvimento com o tráfico de drogas e a narrativa policial. Afirmou que se dirigiu à borracharia ao lado da distribuidora “Point da Gelada” para receber uma dívida de R$ 50,00 (cinquenta reais). Relatou que, enquanto aguardava o funcionário terminar um serviço, policiais militares chegaram e o mandaram deitar no solo. Negou que possuía drogas, afirmando ter apenas celular e dinheiro. Sustentou que permaneceu deitado por quase uma hora, período em que alguns policiais se ausentaram e depois retornaram com uma sacola contendo drogas, afirmando que lhe pertencia. Negou que tenha sido perseguido ou que tenha dispensado drogas, alegando que o flagrante foi forjado pelos militares.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos laudos periciais definitivos, os quais atestaram que a substância apreendida se tratava de cocaína, com massa total de 44,53g (quarenta e quatro gramas e cinquenta e três centigramas).

Colha-se da decisão recorrida:

“A prisão em flagrante de BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA foi devidamente homologada por este juízo. Passa-se à análise da medida cautelar penal mais adequada ao caso. Constata-se a presença da materialidade delitiva, consubstanciada na apreensão de 44,53 gramas de cocaína, conforme auto de prisão em flagrante e laudo de constatação preliminar.

Há, ainda, indícios de autoria, pois o entorpecente foi atribuído ao custodiado no momento da abordagem policial. Contudo, no que tange ao periculum libertatis, entendo não estarem presentes, neste momento, fundamentos concretos a justificar a imposição da prisão preventiva.

A despeito da gravidade intrínseca da substância apreendida — cocaína, que, de fato, possui maior potencial lesivo —, a quantidade não se revela exacerbada a ponto de indicar maior periculosidade ou risco à ordem pública.

Ressalte-se que
a prisão decorreu de denúncia anônima, o que, embora constitua elemento legítimo para fins de atuação policial, não pode, por si só, embasar a decretação da prisão preventiva, que veda o uso de provas ilícitas e exige que a formação da convicção judicial se baseie em elementos probatórios legalmente admitidos
.

No presente caso, os autos não revelam elementos robustos que demonstrem, até o momento, o efetivo envolvimento do custodiado com o tráfico de drogas.

Os próprios policiais não relataram circunstâncias concretas que permitissem inferir o comércio ilícito de entorpecentes, limitando-se a apontar a posse da droga
.

Ainda que o custodiado possua histórico de condenação anterior — objeto de pedido ministerial para aplicação da reincidência —, consta nos autos que a execução penal remonta ao ano de 2021 e, até a presente data, não foi iniciada, sendo possível, ainda que não se analise o mérito nesta instância, a ocorrência da prescrição da pretensão executória, o que, em tese, não afastaria a reincidência, mas fragiliza os fundamentos para a manutenção da custódia preventiva neste momento
.

Diante desse conjunto de circunstâncias, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 e seguintes do CPP, razão pela qual, CONCENDO liberdade provisória ao custodiado BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. Após, DISTRIBUA-SE o feito para o juiz competente.”
[Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito]

Não obstante as irresignações do órgão ministerial, a decisão recorrida, de forma fundamentada e em consonância com os elementos constantes dos autos, concluiu pela ausência de elementos concretos que justifiquem a imposição da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

No tocante ao fracionamento da droga e às circunstâncias da prisão, o Ministério Público sustenta que o fracionamento em 15 porções, a forma de acondicionamento, a apreensão de dinheiro em espécie [R$ 140,00], a tentativa de fuga e a destruição do aparelho celular evidenciariam a destinação mercantil da substância e o risco de reiteração delitiva.

Contudo, tais circunstâncias, embora relevantes para a análise da tipicidade da conduta [distinção entre tráfico e uso], não são suficientes, por si sós, para fundamentar a prisão preventiva.

A destinação mercantil da droga, se comprovada ao longo da instrução processual, será objeto de análise na sentença, mas não autoriza, automaticamente, a decretação da custódia cautelar.

Quanto à quantidade de droga apreendida, embora não seja irrelevante e estivesse fracionada [44,53g de cocaína], não se mostra expressiva a ponto de, isoladamente, evidenciar maior periculosidade ou risco concreto à ordem pública.

Noutro giro, embora o recorrido ostente formalmente condenação definitiva anterior pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 11.5.2021, verifica-se que o fato que ensejou tal condenação é ainda mais remoto, uma vez que a própria execução penal teve início naquele ano.

Tal circunstância, embora não afaste tecnicamente a reincidência, enfraquece de forma significativa os fundamentos utilizados para justificar a decretação da prisão preventiva, especialmente sob a perspectiva da contemporaneidade e da efetiva necessidade da medida extrema.

Noutras palavras, a mera existência de condenação definitiva antiga, desacompanhada de elementos concretos e contemporâneos que evidenciem a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, não se revela suficiente, por si só, para justificar a imposição da medida extrema.

Lado outro, o recorrido possui residência fixa, encontra-se devidamente qualificado nos autos e não há qualquer elemento que indique intenção de evasão do distrito da culpa ou risco concreto à instrução criminal.

Nesse cenário, revela-se adequada a decisão do juízo de origem que lhe concedeu liberdade provisória, porquanto ausentes fundamentos concretos a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Colaciono os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“A prisão preventiva, embora inicialmente fundamentada em indícios de reiteração delitiva, não se sustenta em elementos concretos e contemporâneos de periculosidade. A quantidade de droga apreendida não é expressiva e os registros criminais do paciente não revelam reincidência nem atualidade das imputações anteriores. Ausente risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, sendo cabível a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.”
(TJMT, HC no 1037402-47.2025.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida Perri, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, 25/11/2025)

“A quantidade de substância entorpecente apreendida não se afigura expressiva, a revelar, em juízo de aparência, que não se trata de traficância em larga escala, afigurando-se pertinente a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas. (...). A reiteração delitiva em tráfico de drogas justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, mas as particularidades concretas de cada fato criminoso não podem ser ignoradas sob pena de implicar na decretação automática de prisão preventiva, sem apreciação singular de cada um deles. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as circunstâncias fáticas, notadamente a inexpressiva quantidade de drogas, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.”
(TJMT, HC no 1036357-08.2025.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, 16/12/2025)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026